Tribunal: CARF
Processo: 13896.900250/2013-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ANDRE WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
A contribuinte tem o ônus de comprovar a liquidez e a certeza do direito creditório que embasou a compensação examinada pelo Fisco, conforme disposto no artigo 170 do Código Tributário Nacional.
SALDO NEGATIVO.
O saldo negativo, passível de restituição ou compensação, é aquele verificado ao final do período de apuração a partir do confronto entre o imposto devido e as parcelas já antecipadas.
COMPROVANTE DE RETENÇÃO.
Nos termos do § 2o do artigo 943 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999, para que determinada retenção seja computada na formação do saldo negativo, é imprescindível a apresentação do comprovante de retenções emitido pela fonte pagadora a ser elaborado em conformidade ao estabelecido na Instrução Normativa SRF no 119, de 28 de dezembro de 2000. Tal documento pode ser suprido pela DIRF, a qual é declarada pela fonte pagadora e indica os valores por ela retidos nesta qualidade. As notas fiscais emitidas pela interessada não são documentos próprios à demonstração da retenção, pois não foram emitidas pela fonte pagadora responsável pela sua realização.
PEDIDO POR JUNTADA DE PROVAS.
Indefere-se o pedido para juntada de provas após o oferecimento da manifestação de inconformidade, em observância ao disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235, de 1972, principalmente se a interessada não informou quais elementos almeja apresentar e o que pretende especificamente provar com eles.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
O princípio da verdade material não pode ser invocado com o objetivo de impor ao Fisco o dever de suprir a má instrução comprobatória realizada pela contribuinte.
Recurso Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.900250/2013-89
ACÓRDÃO
1202-002.304 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
A contribuinte tem o ônus de comprovar a liquidez e a certeza do direito
creditório que embasou a compensação examinada pelo Fisco, conforme
disposto no artigo 170 do Código Tributário Nacional.
SALDO NEGATIVO.
O saldo negativo, passível de restituição ou compensação, é aquele
verificado ao final do período de apuração a partir do confronto entre o
imposto devido e as parcelas já antecipadas.
COMPROVANTE DE RETENÇÃO.
Nos termos do § 2o do artigo 943 do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999, para que determinada retenção
seja computada na formação do saldo negativo, é imprescindível a
apresentação do comprovante de retenções emitido pela fonte pagadora a
ser elaborado em conformidade ao estabelecido na Instrução Normativa
SRF no 119, de 28 de dezembro de 2000. Tal documento pode ser suprido
pela DIRF, a qual é declarada pela fonte pagadora e indica os valores por
ela retidos nesta qualidade. As notas fiscais emitidas pela interessada não
são documentos próprios à demonstração da retenção, pois não foram
emitidas pela fonte pagadora responsável pela sua realização.
PEDIDO POR JUNTADA DE PROVAS.
Indefere-se o pedido para juntada de provas após o oferecimento da
manifestação de inconformidade, em observância ao disposto no artigo 16
do Decreto no 70.235, de 1972, principalmente se a interessada não
informou quais elementos almeja apresentar e o que pretende
especificamente provar com eles.
Fl. 9824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.304 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900250/2013-89
2
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
O princípio da verdade material não pode ser invocado com o objetivo de
impor ao Fisco o dever de suprir a má instrução comprobatória realizada
pela contribuinte.
Recurso Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário. O Conselheiro André Luis Ulrich Pinto acompanhou pelas
conclusões e manifestou intenção de fazer declaração de voto.

Assinado Digitalmente
José André Wanderley Dantas de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Leonardo de Andrade Couto,
Maurício Novaes Ferreira, José André Wanderley Dantas de Oliveiras, Andre Luís Ulrich Pinto,
Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz.

RELATÓRIO
1.
A Recorrente foi submetida a procedimento fiscal instaurado pela Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil (RFB), donde emanaram as exigências insertas no Despacho Decisório no
043247179, o qual tinha por objeto compensações realizadas pela Recorrente, as quais foram
formalizadas por meio das DCOMPs nos, abaixo transcritas:
31767.38518.271212.1.7.02-4004
18903.38959.230312.1.3.02-2009
27043.96644.250412.1.3.02-5180
36832.90512.120312.1.7.02-5515
06372.69668.120312.1.7.02-2907
02987.06979.120312.1.7.02-2994
07848.15746.130312.1.7.02-4601
41702.09152.120312.1.7.02-3763
31426.80870.130312.1.7.02-0013
16130.86231.130312.1.3.02-6030
11042.79764.120312.1.7.02-3791
14351.83059.130312.1.7.02-3040
04108.02193.130312.1.7.02-9056
18196.60220.120312.1.7.02-3098
34818.01006.130312.1.7.02-3467
35208.75232.130312.1.7.02-3523
22818.82418.130312.1.7.02-0500
26133.95629.130312.1.7.02-7630
21552.03882.130312.1.7.02-2945
17773.17493.120312.1.7.02-3096
14179.16235.130312.1.7.02-4500
Fl. 9825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.304 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900250/2013-89
3
38510.66718.120312.1.7.02-4910
41590.41049.130312.1.7.02-5569
39800.51452.130412.1.7.02-4848
35578.33580.130412.1.7.02-8326

14029.68626.130412.1.3.02-9996
10228.71770.180412.1.3.02-6422
2.
O direito creditório utilizado nas supracitadas Dcomps, decorrente de alegado saldo
negativo de IRPJ referente ao período de 01/01/2011 a 31/10/2011, não foi reconhecido pela
Autoridade Tributária competente, conforme Despacho Decisório de fls. 1864.
3.
Segundo a decisão, restou impossibilitada a confirmação, pois não havia “Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da pessoa jurídica (DIPJ) com apuração do saldo negativo
demonstrado no PER/DCOMP”.
4.
Considerando os fatos narrados no processo, na sequência, fazemos um breve histórico
recapitulando as passagens até chegarmos no momento do atual acórdão.
DA PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
5.
Cientificada da decisão em 15/02/2013 (fl. 4903-4909), a Recorrente ofereceu sua
manifestação de inconformidade em 19/03/2013 (fls. 2-386). Alega, em suma, que, em
01/11/2011 incorporou a sua controlada MD1 Participações Ltda., consoante Assembleia Geral
Extraordinária, tendo sido os documentos relativos à incorporação arquivados na Junta Comercial
do Estado de São Paulo em 30/11/2011.
6.
Em função disso, transmitiu, em 26 de dezembro de 2011, dentro do prazo legal, a DIPJ
correspondente ao período de 01/01/2011 a 01/11/2011, na qual consta o saldo negativo de IRPJ
de R$ 26.919.667,20, que serviu de fundamento às compensações realizadas.
7.
Apesar do oferecimento do aludido direito creditório em compensações declaradas, diz ter
sido surpreendida com o recebimento do Despacho Decisório no 043247179, por meio do qual não
se homologaram as compensações declaradas, sob o fundamento de não ter sido possível a
confirmação do crédito em DIPJ.
8.
Considerando a situação, entende que a decisão proferida pelo Fisco deva ser reformada,
principalmente se considerado que a DIPJ contendo o saldo negativo utilizado nas DCOMP foi
tempestivamente declarada em 27 de dezembro de 2011, às 09h45min.
9.
Supõe a Recorrente que o saldo negativo em questão não foi localizado porque o programa
gerador das DCOMP não permitiu que se informasse o crédito em questão, que foi apurado no
período de 01/01/2011 a 01/11/2011, não lhe restando outra alternativa senão informar o
período de apuração de 01/01/2011 a 31/10/2011.
10.
Entende que a falha no sistema persiste, pois ficou impossibilitada de retificar a informação
anterior mesmo depois de intimada para tanto.
DA ANULAÇÃO DO PRIMEIRO DESPACHO DECISÓRIO
11.
Após analisar as informações e documentos constantes nos autos, a Auditora-Fiscal Relatora
Milaine Cristina Cavioli concluiu pela presença de indícios de erro de preenchimento das DCOMPs
e pela efetiva entrega da DIPJ relativa ao “evento especial de incorporação”, o que a levou a votar
pela procedência da manifestação de inconformidade e pela anulação do despacho decisório
inicial questionado, a fim de que o mérito das compensações fosse apreciado pela Autoridade
Tributária competente, no que foi acompanhada, por unanimidade, pela 15a Turma de
Julgamento.
Fl. 9826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.304 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900250/2013-89
4
DO DESPACHO DECISÓRIO
12.
Considerando a decisão do órgão julgador, os autos retornaram à DRF de origem. Na
sequência, a Auditora-Fiscal responsável pela análise das compensações intimou a interessada a
“apresentar os comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, que comprovem a
totalidade das retenções na fonte relacionadas” (fls. 7524/7551).
13.
Depois de requerer, por sucessivas vezes, a dilação do prazo concedido, a interessada
respondeu à intimação, relembrando os fatos ocorridos e informando que o saldo negativo
sustentado é corroborado por relatório elaborado por empresa especializada. Juntou, além do
aludido relatório, as notas fiscais por ela emitidas que embasariam o pedido.
14.
Com base nas explicações e documentos apresentados, foi elaborado o Parecer
SEORT/DRF/BRE no 526/2015 (fls. 7753-7758), o qual concluiu pelo reconhecimento parcial do
direito creditório pleiteado.
15.
Inicialmente, a Autoridade Fiscal descreve as normas jurídicas que regem a matéria em
debate, notadamente: os artigos 165, I, e 170, ambos do CTN, os artigos 222 e 231 do Decreto no
3.000, de 1999, e as Instruções Normativas SRF no 900/2008 e RFB no 1.300/2012, vigentes
quando da formalização das compensações.
16.
Prossegue, relatando que compuseram a formação do saldo negativo, cinco mil e vinte e
cinco retenções que totalizaram R$ 23.112.022,19. Todavia, “em consulta às DIRFs das fontes
pagadoras, foram possíveis confirmar pela totalidade as retenções no valor de R$ 7.236.809,39.
Em relação à diferença de R$ 15.875.212,80, o contribuinte foi intimado (fls. 7524 a 7551) a
apresentar os comprovantes de rendimentos emitidos pelas outras fontes pagadoras, a fim de
comprovar as retenções não informadas, ou informadas a menor em DIRF”.
17.
Informa que a Recorrente respondeu à requisição fiscal com a apresentação de notas fiscais,
não observando o disposto nos artigos 815 e 943, § 2o, do Decreto no 3.000, de 1999.
Art. 815. As pessoas jurídicas que compensarem com o imposto devido em sua declaração
o retido na fonte deverão comprovar a retenção correspondente com uma das vias do
documento fornecido pela fonte pagadora (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, §3o, e Lei no
9.430, de 1996, art. 64).
(...)
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei n o 2.124, de
1984, art. 3 o, parágrafo único).
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o
caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no
7.450, de 1985, art. 55).
18.
Com base no acima narrado, a Autoridade-Fiscal decidiu que apenas as retenções lastreadas
em comprovantes de rendimentos e em DIRF declaradas pelas fontes pagadoras (R$
16.958.924,39) poderiam ser computadas na apuração do saldo negativo de IRPJ referente ao ano
calendário 2011. Por fim, destacou que as retenções em questão são condizentes com os
Fl. 9827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.304 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900250/2013-89
5
rendimentos declarados.
19.
No que tange às estimavas, registrou que três delas foram quitadas mediante apresentação
de DCOMPs, as quais foram homologadas parcialmente. A saber:

20.
Nesse contexto, entendeu a Autoridade-Fiscal que seria aplicável o disposto no artigo 44 da
IN RFB no 1.300, de 2012:
Art. 44. O sujeito passivo será cientificado da não homologação da compensação e
intimado a efetuar o pagamento dos débitos indevidamente compensados no prazo de 30
(trinta) dias, contados da ciência do despacho de não homologação.
§ 1o Não ocorrendo o pagamento ou o parcelamento no prazo previsto no caput, o débito
deverá ser encaminhado à PGFN, para inscrição em Dívida Ativa da União, ressalvada a
apresentação de manifestação de inconformidade prevista no art. 77.
21.
Por conta da norma supra transcrita, decidiu a Auditora-Fiscal pelo reconhecimento da
quitação das aludidas estimativas no valor de R$ 4.172.762,57.
22.
Assim, concluiu:
“Ante o exposto, reconheço o direito creditório no valor de R$ 21.131.686,96 (Vinte e um
milhões, cento e trinta e um mil, seiscentos e oitenta e seis reais e noventa e seis
centavos), referente ao saldo negativo de IRPJ exercício 2011, período de 01/01/2011 a
31/10/2011.”
23.
À época, o Ilmo. Delegado da Receita Federal do Brasil concordou com os termos do parecer
elaborado pela Auditora-Fiscal e decidiu homologar parcialmente as compensações declaradas.
DA SEGUNDA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
24.
Cientificada da decisão em 29/02/2016 (fls. 7846), a Recorrente ofereceu sua manifestação
de inconformidade em 28/03/2013 (fls. 7848), a qual foi juntada a (fls. 7849-7861).
25.
Alega que ofereceu tempestivamente sua defesa e relembra os fatos atinentes à
incorporação da MD1 Participações Ltda. e repisa as argumentações que legitimariam o direito
creditório pleiteado.
26.
A respeito do despacho decisório questionado, argumenta que sofreu retenções no
montante de R$ 23.112.900,43, consoante DIPJ. Que a Autoridade Fiscal, por outro lado,
reconheceu apenas a quantia de R$ 16.958.624,39, porquanto algumas das retenções realizadas
pelas fontes pagadoras não teriam sido repassadas à RFB.
27.
Entende que os documentos apresentados comprovam a efetiva retenção, os quais “devem
ser cuidadosamente analisados, em atenção ao princípio da verdade material”, conforme decidido
pelo CARF no Acórdão no 1801-002.225:
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. CSLL. PROVA. Embora o comprovante
de retenção emitido pela fonte pagadora seja o meio de prova regular do
IRRF no âmbito da Administração Tributária, o processo administrativo
Fl. 9828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.304 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900250/2013-89
6
fiscal comporta outros meios de prova, em homenagem ao princípio da
verdade material.
28.
Considerando que demonstrou a realização das retenções, requer o reconhecimento do
saldo negativo que deu origem direito creditório utilizado nas compensações.
29.
Sustenta que, caso tenha ocorrido recolhimento a menor de IRPJ, a omissão deve ser
creditada às fontes pagadoras, não podendo as consequências do inadimplemento ser creditadas
à interessada.
30.
Prossegue:
33. Com efeito, durante o Ano-Calendário de 2010 (Exercício de 2011), a Manifestante
teve efetivamente retida a quantia de R$ 23.112.900,43 a título de IRPJ (vide doc. 05, DIPJ,
fl. 1745), MESMO VALOR INFORMADO PELA MANIFESTANTE EM SUA DIPJ (vide doc. 05) e
na PER/DCOMP n.o 31767.38518.271212.1.7.02-4004.
34. Assim, conclui-se que, ou os tomadores de serviços da Manifestante equivocaram-se
nas informações fornecidas à Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou houve algum
equívoco quando do recolhimento da quantia de R$ 6.154.276,04 (dos R$ 23.112.900,43
pleiteados, o Despacho Decisório reconheceu apenas R$ 16.958.924,39).
31.
Supõe que a divergência de valores não decorreria da falta de recolhimentos, mas sim de
equívocos na prestação de informações à RFB. Reproduz excerto do Parecer Normativo Cosit no
01, de 2002.
32.
Reproduz excerto do Parecer Normativo Cosit no 01, de 2002 e procura corroborar sua tese
trazendo à colação o Acórdão no 1401-001.145 do CARF. Requer, por conseguinte, que a
manifestação de inconformidade interposta seja julgada procedente.
33.
Na sequência, discute a compensação das estimativas relativas aos meses de fevereiro, abril
e maio de 2011, argumentando que os débitos compensados se consideram extintos, “sob
condição de ulterior homologação”, nos termos do § 2o do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996.
34.
Consequentemente, na ótica da Recorrente, as estimativas compensadas devem ser
consideradas extintas enquanto não for proferida decisão administrativa definitiva que não
homologue as aludidas compensações.
35.
Por estes motivos, defende que as estimativas compensadas devem compor o saldo
negativo pleiteado.
36.
Contudo, analisando e considerando a segunda Manifestação de Inconformidade (fls. 7849 –
7861) apresentada pela Recorrente e todos os documentos que entendeu pertinentes à sua
defesa; os membros da 15a TURMA/DRJ/POR de Julgamento, por unanimidade de votos,
acordaram
JULGAR
IMPROCEDENTE
A
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE,
NÃO
RECONHECENDO O DIREITO CREDITÓRIO. O Acórdão no 14-62.913 restou assim ementado:
Assunto: Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
Fl. 9829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.304 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900250/2013-89
7
A contribuinte tem o ônus de comprovar a liquidez e a certeza do direito
creditório que embasou a compensação examinada pelo Fisco, conforme
disposto no artigo 170 do Código Tributário Nacional.
SALDO NEGATIVO.
O saldo negativo, passível de restituição ou compensação, é aquele
verificado ao final do período de apuração a partir do confronto entre o
imposto devido e as parcelas já antecipadas.
COMPROVANTE DE RETENÇÃO.
Nos termos do § 2o do artigo 943 do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999, para que determinada retenção
seja computada na formação do saldo negativo, é imprescindível a
apresentação do comprovante de retenções emitido pela fonte pagadora a
ser elaborado em conformidade ao estabelecido na Instrução Normativa
SRF no 119, de 28 de dezembro de 2000. Tal documento pode ser suprido
pela DIRF, a qual é declarada pela fonte pagadora e indica os valores por
ela retidos nesta qualidade. As notas fiscais emitidas pela interessada não
são documentos próprios à demonstração da retenção, pois não foram
emitidas pela fonte pagadora responsável pela sua realização.
PEDIDO POR JUNTADA DE PROVAS.
Indefere-se o pedido para juntada de provas após o oferecimento da
manifestação de inconformidade, em observância ao disposto no artigo 16
do Decreto no 70.235, de 1972, principalmente se a interessada não
informou quais elementos almeja apresentar e o que pretende
especificamente provar com eles.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
O princípio da verdade material não pode ser invocado com o objetivo de
impor ao Fisco o dever de suprir a má instrução comprobatória realizada
pela contribuinte.
Recurso Improcedente
Direito Creditório não Reconhecido
37.
Irresignada a autuada apresentou o seu Recurso Voluntário ratificando e complementando
os argumentos de sua Manifestação de Inconformidade com vistas a reformar o Acórdão da
instância a quo.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
38.
No item – I DOS FATOS – a Recorrente recapitula o histórico já anteriormente descrito. E no
item II – PRELIMINARMENTE – II.1 – DA TEMPESTIVIDADE – advoga pela tempestividade de seu
Fl. 9830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.304 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900250/2013-89
8
recurso.
39.
No item – III – DAS RAZÕES PARA A REFORMA DO ACÓRDÃO DA DRJ/POR – subitem III.1 –
DAS RETENÇÕES NA FONTE DE IRPJ – observamos a seguinte narrativa:
21. A Recorrente, como já informado, no Ano-Calendário de 2010 (Exercício de 2011),
apurou a IRPJ pela sistemática do Lucro Real Anual, incumbindo-lhe, portanto, recolher
este tributo mensalmente por estimativa, para, ao final do exercício, eventualmente
apurar eventual saldo devedor ou credor, fazendo os ajustes na DIPJ.
22. Como exposto, são duas as origens do saldo negativo do IRPJ da Recorrente, quais
sejam: (i) os pagamentos realizados mensalmente pela própria Recorrentes a título de
antecipação da IRPJ e (ii) as retenções procedidas por fontes pagadoras.
23. Durante o Ano-Calendário de 2010, a Recorrente declarou retenções de IRPJ na Fonte
no valor de R$ 23.112.900,43 (DIPJ, fl. 1.745), tendo, em contrapartida, o Despacho
Decisório objeto reconhecido apenas o montante equivalente a R$ 16.958.624,39.
24. De acordo com o Despacho Decisório ora recorrido, algumas das retenções procedidas
pelos tomadores de serviços da Recorrente não foram totalmente repassadas à Secretaria
da Receita Federal do Brasil.
25. No entanto, a glosa efetuada pela Autoridade Fiscal não merece prevalecer, na medida
em que a Recorrente possui efetivamente saldo negativo de IRPJ relativo ao Ano-
Calendário de 2010 em valor suficiente para realizar a compensação pretendida por meio
da PER/DCOMP 31767.38518.271212.1.7.02-4004.
26. Conforme se observa dos documentos apresentados anteriormente ao julgamento da
Manifestação de Inconformidade, os clientes da Recorrente procederam efetivamente às
retenções de IRPJ, sendo de rigor, pois, o reconhecimento do crédito pleiteado na
PER/DCOMP em comento.
27. A Recorrente comprova a efetiva existência do saldo negativo de IRPJ a que alega fazer
jus por meio de relatório de auditoria contábil elaborado pela Account Assessores S/S
Ltda. (empresa totalmente independente em relação à Recorrente), o qual se junta
novamente (doc. 01), em que foi realizado o confronto entre as Notas Fiscais, os relatórios
de faturamento e os registros contábeis da Recorrente, de modo a demonstrar a
veracidade da composição do saldo negativo informado.
40.
À continuação, a Recorrente insiste que:
28. Sobre esse ponto, a Recorrente esclarece que o saldo negativo de IRPJ de R$
26.919.667,20, declarado em DIPJ, foi composto do seguinte modo:
Valores Recolhidos 4.446.762,57
Imposto de renda retido sobre rendimento de aplicação financeira 2.805.397,60
Imposto de renda retido na fonte sobre serviços 19.667.507,03
Saldo negativo do imposto de renda 26.919.667,20
29. A controvérsia diz respeito ao valor do IRPJ retido na fonte por ocasião de
pagamentos pela prestação de serviços, no montante de R$ 19.667.507,03, que a
Recorrida entende ter sido apenas parcialmente comprovado.
Fl. 9831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.304 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900250/2013-89
9
30. O laudo contábil elaborado por assessoria independente (vide doc. 01), ao comparar
as informações contidas nos relatórios de faturamento com as notas fiscais de serviço e
com os registros contábeis, encontrou o valor de R$ 19.537.743,21, ou seja, um montante
muito próximo do total declarado.
30. O laudo contábil elaborado por assessoria independente (vide doc. 01), ao comparar
as informações contidas nos relatórios de faturamento com as notas fiscais de serviço e
com os registros contábeis, encontrou o valor de R$ 19.537.743,21, ou seja, um montante
muito próximo do total declarado.
31. A fim de reforçar este ponto, a Recorrente transcreve a conclusão do aludido laudo
contábil:
Baseados na análise da movimentação dos registros contábeis, assim como a
conciliação com o mapa de faturamento, devidamente validado com as notas
fiscais de serviços emitidas pela DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S/A, concluímos que
no período de janeiro a outubro de 2011 foi contabilmente registrado como receita
de serviços prestados o montante de R$ 1.291.792.116,63 (um bilhão, duzentos e
noventa e um milhões, setecentos e noventa e dois mil cento e dezesseis reais e
sessenta e três centavos), mas que após conciliado perfaz o montante de
R$1.231.264.933,04 (um bilhão, duzentos e trinta e um milhões, duzentos e
sessenta e quatro mil, novecentos e trinta e três reais e quatro centavos) receita
esta que compôs o resultado contábil tributável neste exercício, sendo desta
receita retido na fonte o Imposto de Renda no montante de R$ 19.537.743,21
(dezenove milhões, quinhentos e trinta e sete mil, setecentos e quarenta e três
reais e vinte e um centavos) que também está registrado na contabilidade.
(Destacamos)
32. Não obstante o laudo mencionado acima, a decisão recorrida entendeu que somente
os comprovantes de retenção emitidos pelas fontes pagadoras seriam hábeis à
comprovação do direito creditório da Recorrente.
33. Todavia, em sentido contrário este Conselho tem entendimento pacífico de que outros
documentos também devem ser cuidadosamente analisados, em atenção ao princípio da
verdade material. Confira-se:
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. CSLL. PROVA. Embora o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora seja o meio de prova regular do IRRF no
âmbito da Administração Tributária, o processo administrativo fiscal comporta
outros meios de prova, em homenagem ao princípio da verdade material. (CARF,
Acórdão n.o 1801-002.225, 1a Seção, 1a Turma Especial, rel. Conselheiro Neudson
Cavalcante Albuquerque, julgamento em 27/11/2014)
34. Não merece prosperar, no mais, a alegação de que “Os únicos elementos de prova
apresentados pela parte interessada, no presente processo, são as notas fiscais”, uma vez
que foi apresentado, também, laudo técnico elaborado por assessoria independente.
Note-se, a propósito, que o laudo sequer foi analisado pelo acórdão recorrido.
35. Por esta razão, tendo a Recorrente comprovado a efetiva retenção dos valores e o seu
cômputo na base de cálculo do imposto, impõe-se a homologação da compensação
pretendida por meio da PER/DCOMP em tela, conforme reconhece a jurisprudência deste
Conselho:
Fl. 9832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.304 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900250/2013-89
10
COMPENSAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO. DIPJ. As Declarações de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) apresentadas, por si só, não
comprovam a existência de direito líquido e certo.
IRRF. DEDUÇÃO DO IRPJ. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO. COMPROVAÇÃO DO
CÔMPUTO DAS RECEITAS CORRESPONDENTES NA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo
das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. (Súmula CARF no 80).
(CARF, Acórdão n.o 1803-002.445, 1a Seção, 3a Turma Especial, rel. Conselheiro
Sérgio Rodrigues Mendes, julgamento em 25/11/2014 – destacamos)
36. Diante disso, não há dúvidas quanto à existência do saldo negativo de IRPJ a que a
Recorrente alega fazer jus, pelo que é de rigor seja reformado o acórdão recorrido, para
homologada integralmente a compensação pretendida por meio da PER/DCOMP n.o
31767.38518.271212.1.7.02-4004.
41.
A Recorrente trata no item seguinte – III.2 – DA COMPENSAÇÃO DA IRPJ FONTE. ERRO DA
FONTE. PARECER NORMATIVO N.o 01/2002 – quando advoga que:
37. Ademais, destaca a Recorrente que, caso tenha havido recolhimento a menor da IRPJ,
este se deu por parte de seus tomadores de serviços, não podendo suas consequências
serem imputadas à Recorrente.
38. Com efeito, durante o Ano-Calendário de 2010 (Exercício de 2011), como
demonstrado no tópico anterior, a Recorrente teve efetivamente retida a quantia de R$
23.112.900,43 a título de IRPJ (vide DIPJ, fl. 1745), mesmo valor informado no
PER/DCOMP n.o 31767.38518.271212.1.7.02-4004.
39. Assim, conclui-se que, ou os tomadores de serviços da Recorrente equivocaram-se nas
informações fornecidas à Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou houve algum
equívoco quando do recolhimento da quantia de R$ 6.154.276,04 (dos R$ 23.112.900,43
pleiteados, o Despacho Decisório reconheceu apenas R$ 16.958.924,39).
40. O fato é que, tenha havido erro por parte dos tomadores de serviços (clientes da
Recorrente) no recolhimento dos R$ 6.154.276,04, tenham os clientes da Recorrente se
equivocado na informação transmitida à Secretaria da Receita Federal do Brasil, a
responsabilidade pelo pagamento do tributo, da multa de ofício e dos juros de mora não
pode ser imputada à Recorrente.
41. Em outras palavras, o Despacho Decisório não deveria (e nem poderia) ter deixado de
reconhecer os créditos a favor da Recorrente em razão de eventuais equívocos (no
recolhimento ou na transmissão de informação deste à Secretaria da Receita Federal do
Brasil) cometidos pelas fontes pagadoras.
42. Neste ponto, a Recorrente destaca que não imagina que não tenha havido
recolhimento dos tributos retidos, mas, sim, que tenha havido equívoco na prestação de
informações por seus clientes (fontes pagadoras) ou no processamento destas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
43. Por tal motivo, tendo em vista que a Recorrente não deu causa a um possível
recolhimento a menor do IRPJ – se é que realmente houve –, nunca poderia o Despacho
Decisório ter lhe imputado as consequências de tal equívoco.
Fl. 9833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.304 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900250/2013-89
11
44. Destaque-se que o afirmado acima encontra respaldo no Parecer Normativo COSIT n.o
01, de 24 de setembro de 2002, da Secretaria da Receita Federal (atual Secretaria da
Receita Federal do Brasil), abaixo transcrito:
IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido. (...) Imposto
retido e não recolhido
17. Ocorrendo a retenção do imposto sem o recolhimento aos cofres públicos, a
fonte pagadora, responsável pelo imposto, enquadra-se no crime de apropriação
indébita previsto no art. 11 da Lei no 4.357, de 16 de julho de 1964, e caracteriza-se
como depositária infiel de valor pertencente à Fazenda Pública, conforme a Lei no
8.866, de 11 de abril de 1994. Ressalte-se que a obrigação do contribuinte de
oferecer o rendimento à tributação permanece, podendo, nesse caso, compensar o
imposto retido. (Destacamos)
45. Nesse mesmo sentido tem se posicionado o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (“CARF”) ao julgar casos semelhantes ao presente. É ver:
COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE RETENÇÃO NA FONTE. IMPOSTO
DE RENDA RETIDO NA FONTE – COMPENSAÇÃO – DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos comporá o saldo
negativo se o contribuinte possuir comprovante hábil de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos. Não se estende ao beneficiário do
rendimento que suportou o ônus do imposto retido na fonte, o descumprimento
da legislação de regência, cometido pela fonte pagadora responsável pela retenção
e recolhimento aos cofres públicos do valor descontado. (CARF, Acórdão n.o 1401
001.145, 1a Seção, 4a Câmara, 1a Turma Ordinária, rel. Conselheiro Antonio Bezerra
Neto, julgamento em 12/03/2014 – destacamos)
46. Note-se que a hipótese tratada no caso acima é idêntica à debatida no presente feito,
isto é, a Recorrente sofreu retenção da IRPJ, pouco importando, para esta, se houve ou
não o efetivo recolhimento do tributo aos cofres públicos ou, muito menos, se houve
equívoco na prestação de informações pela fonte pagadora ou no processamento destas
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
47. Desta forma, faz-se mister a reforma do acórdão recorrido para o reconhecimento
integral do crédito pleiteado, haja vista ter a Recorrente declarado corretamente o valor
que lhe foi retido a título de IRPJ, não lhe cabendo a imputação dos efeitos de eventual
não recolhimento deste tributo aos cofres públicos ou equívoco na prestação de
informações pelos seus clientes ou seu processamento pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil.
42.
À continuação a Recorrente apresenta o item – IV – DO PEDIDO – vejamos:
48. Ante o exposto, requer seja o presente Recurso Voluntário recebido e provido para
reformar o acórdão de fls. 9.768/9.781, no sentido de homologar totalmente o crédito de
saldo negativo de IRPJ apurado por meio do PER/DCOMP n.o 31767.38518.271212.1.7.02-
4004.
Fl. 9834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.304 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900250/2013-89
12
49. Outrossim, nos termos do artigo 74, § 11o, da Lei n.o 9.430/96, requer seja mantida a
suspensão da exigibilidade dos créditos tributários veiculados por meio do Processos
Administrativos de Débito n.os 13896-900.509/2013-91 e 13896-900.510/2013-16, por
serem dependentes.
50. Requer-se, ainda, a realização de sustentação oral por ocasião da sessão de
julgamento do presente Recurso.
Termos em que
Pede deferimento.
São Paulo, 22 de março de 2017.
43.
É o relatório.
44.
Passamos a votar.

VOTO
Conselheiro José André Wanderley Dantas de Oliveira, Relator.
DA ADMISSIBILIDADE
45.
O Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte/Recorrente é tempestivo e preenche os
demais pressupostos de admissibilidade, pelo que dele conheço.
DO OBJETO DA LIDE
46.
Conforme relatado, a lide tem por objeto o saldo negativo apurado ao final do ano-
calendário de 2011, o qual foi utilizado em diversas compensações declaradas pela Recorrente. A
Recorrente entendeu que o seu direito creditório totalizaria R$ 26.919.667,20. A Autoridade
Tributária, por sua vez, apurou saldo negativo de R$ 21.131.686,96, o que resultou na
homologação parcial das compensações em questão.
DAS RETENÇÕES NA FONTE DE IRPJ
47.
A divergência entre os montantes apurados pelo Fisco e pela contribuinte está relacionada à
comprovação dos valores totais retidos pelas empresas que tomaram os seus serviços. A
Autoridade Fiscal considerou, na sua apuração, as quantias declaradas pelas fontes pagadoras em
DIRF, documento hábil a demonstrar a retenção realizada. Contra tal conclusão, a contribuinte se
contrapôs, juntando as notas fiscais por ela emitidas, as quais indicam as retenções sofridas.
48.
No que tange à repetição do indébito, dispõe o artigo 170 do CTN que o crédito utilizado
pela contribuinte deve ser líquido e certo, não se admitindo que sobre ele pairem quaisquer
dúvidas:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em
cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
49.
Ademais, nos termos do inciso III do artigo 16 do Decreto no 70.235/1972, é ônus da
Fl. 9835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.304 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900250/2013-89
13
manifestante/Recorrente demonstrar a veracidade de suas alegações, mediante apresentação das
provas que suportem o direito creditório pleiteado.
50.
No caso concreto, a interessada pretendeu demonstrar o crédito utilizado nas
compensações mediante a apresentação das notas fiscais por ela emitidas, as quais indicariam
quais os valores retidos pelas fontes pagadoras.
51.
Embora tenha-se firmado neste Conselho, especialmente após a edição
da Súmula CARF 143, o entendimento de que os informes de rendimentos não são os únicos
documentos hábeis a fazer prova da retenção, possibilitando, assim, ao contribuinte, fazer prova a
partir de outros elementos admitidos em direito, esta prova não se faz exclusivamente a partir do
exame de notas fiscais emitidas, pois que, ao fim e ao cabo, são documentos produzidos pelo
próprio contribuinte. Ou seja, necessita de complementação documental hábil e idônea, que
autorize a comprovação das retenções.
52.
Literalmente, a Súmula CARF no 143 - Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019.
“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.”
53.
Todavia, os aludidos elementos, ou seja, as notas fiscais apresentadas de forma isolada,
não têm a força probatória pretendida pela interessada, uma vez que foram por ela elaborados.
Por este motivo, é necessário que as notas fiscais em questão sejam ratificadas por outros meios
probatórios cuja produção não decorra exclusivamente de sua vontade.
54.
O Acórdão no 1801-002.2256, proferido pelo CARF, invocado pela interessada para
corroborar seus argumentos, também não lhe socorre.
55.
A decisão trazida à colação pela manifestante não serve de precedente, porquanto a
situação examinada pelo Tribunal Administrativo distingue-se do caso concreto em exame.
56.
Consta no voto condutor que, naquela oportunidade, o recorrente demonstrou as retenções
que formaram o saldo negativo mediante a apresentação das notas fiscais juntamente com
extratos bancários:
Embora o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora seja o meio de prova
regular no âmbito da Administração Tributária, o processo administrativo fiscal comporta
outros meios de prova, em homenagem ao princípio da verdade material. É essa cognição
ampla que permitiu à DRJ realizar nova apuração do saldo negativo com base nas DIRF e,
no mesmo passo, também autoriza a apreciação dos documentos apresentados pelo
contribuinte. Nessa senda, verifica-se que o contribuinte juntou notas fiscais e extratos
bancários que, associados, são evidências suficientes para demonstrar a retenção
afirmada pelo recorrente, devendo esta ser incluída na apuração do saldo negativo de
2006. Em se fazendo isso, resulta saldo negativo suficiente para satisfazer a DCOMP sob
análise. (grifei)
57.
Verifica-se, assim, que no caso acima outros elementos, que ratificaram as informações
contidas nas notas fiscais, foram apresentados pela parte interessada e aceitos pelo julgador
administrativo.
58.
Entretanto, no caso em exame, inexistem as propaladas provas adicionais. Os únicos
elementos de prova apresentados pela interessada, no presente processo, são as notas fiscais, as
quais são insuficientes, conforme já explicado.
Fl. 9836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.304 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900250/2013-89
14
59.
Em igual sentido, o CARF, o qual, quando confrontado com notas fiscais desacompanhadas
de outros elementos de convicção, tem decidido pela ausência de comprovação da retenção:
RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO. No pedido de restituição/compensação, a prova hábil
para comprovar os rendimentos obtidos e o imposto retido na fonte (IRRF) é o
comprovante de que trata a específica legislação tributária. Na sua ausência, por
interpretação razoável, são admitidos os valores apresentados em Declaração de Imposto
de Renda na Fonte (DIRF). Todavia as notas fiscais com mera indicação de tributos retidos
na fonte não comprovam a retenção no período, não se sobrepõem nem invalidam as
informações constantes dos comprovantes de rendimentos e imposto retido na fonte e
das DIRF utilizadas pela Administração Tributária para reconhecimento do direito
creditório.
As Declarações (DCTF, DCOMP e DIPJ) bem como as notas fiscais são produzidas pelo
próprio contribuinte, de sorte que, havendo inconsistências nas mesmas não retiram a
obrigação do recorrente em comprovar os fatos mediante a escrituração contábil e fiscal,
de modo a comprovar que sofreu o ônus da retenção do tributo, e que das notas fiscais
emitidas recebeu apenas o valor líquido já descontado o tributo na fonte, tendo em vista
que, apenas os créditos líquidos e certos comprovados inequivocamente pelo contribuinte
são passíveis de compensação tributária, conforme preceituado no artigo 170 da Lei no
5.172/66 (Código Tributário Nacional - CTN). À míngua de tal comprovação não se
homologa a compensação pretendida. (Acórdão no 1802-002.244, sessão de 30 de julho
de 2014)
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES DE IMPOSTO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Na hipótese de a fonte pagadora não fornecer o comprovante anual de retenção, sua
prova pode se dar por meio dos registros contábeis do beneficiário, acompanhados da
nota fiscal ou fatura e da comprovação do valor líquido quitado pela fonte pagadora.
(Acórdão no 1101 000.988, sessão de 18 de outubro de 2013).
60.
Destacamos que é necessário ratificar que os documentos trazidos pela interessada não
comprovaram que as retenções por ela alegadas efetivamente ocorreram. Também ressaltamos
que não se discute, quer no presente voto, quer no Acórdão de piso, quer despacho decisório, se a
fonte pagadora recolheu ou não o valor retido.
61.
A efetiva retenção do valor descontado não se confunde com o recolhimento de valor
retido, frise-se. São fatos diferentes com efeitos tributários distintos.
62.
Na situação aqui discutida, nem sequer a retenção foi demonstrada, não havendo motivos
para se avançar a discussão para o recolhimento do valor retido.
63.
Se a interessada houvesse demonstrado que sofreu a retenção, o consequente
aproveitamento no saldo negativo seria imediato, independentemente de posterior recolhimento
da quantia retida, conforme entendimento do Fisco fixado no Parecer Normativo Cosit no 01, de
2002:
IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte pagadora
o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte oferecer o
rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
(...)
Fl. 9837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.304 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900250/2013-89
15
Imposto retido e não recolhido
17. Ocorrendo a retenção do imposto sem o recolhimento aos cofres públicos, a fonte
pagadora, responsável pelo imposto, enquadra-se no crime de apropriação indébita
previsto no art. 11 da Lei no 4.357, de 16 de julho de 1964, e caracteriza-se como
depositária infiel de valor pertencente à Fazenda Pública, conforme a Lei no 8.866, de 11
de abril de 1994. Ressalte-se que a obrigação do contribuinte de oferecer o rendimento à
tributação permanece, podendo, nesse caso, compensar o imposto retido.
64.
Enfim, não se verifica, no caso em tela, o suporte fático para aplicação do disposto no item
17 do PN COSIT no 01, de 2002, posto que a interessada não comprovou a efetiva retenção de
IRPJ por parte das fontes pagadoras.
DAS ESTIMATIVAS COMPENSADAS
65.
A Recorrente argumentou que a Autoridade Fiscal não aceitou que as estimativas
compensadas compusessem o saldo negativo de IRPJ relativo ao ano calendário 2011.
66.
Firmamos a convicção de que a Recorrente se engana; pois, as estimativas compensadas em
questão foram indicadas pela interessada na DCOMP no 31767.38515.271212.1.7.02-4004 (fls.
2592), a qual contém a demonstração do direito creditório pleiteado, vale dizer, saldo negativo de
IRPJ referente ao ano calendário 2011:

Fl. 9838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.304 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900250/2013-89
16
67.
Dos excertos acima, podemos observar que as “Estimativas Compensadas com Saldo de
Períodos Anteriores” totalizaram R$ 4.172.762,57 (= 515.480,22 + 1.356.256,68 + 2.301.025,67).
Este valor coincide, perfeitamente, com o montante reconhecido pela Auditora Fiscal (fls. 7756 e
seguintes):
No que concerne às estimativas quitadas por compensação, foi localizada a seguinte
DCOMP (fls. 7740 a 7744):

Pelo exposto acima, reconheço o valor de R$ 4.172.762,57 referente às estimativas
quitadas por compensações.
68.
Portanto, no que respeita às estimativas compensadas, confirmasse que não existiu
qualquer oposição fiscal de seu aproveitamento na apuração do saldo negativo.
DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NOS 13896-900.509/2013-91 E
13896-900.510/2013-16
69.
Com base nos extratos acostados ao processo (fls. 7833 e seguintes), os processos de
cobrança nos 13896.900509/2013-91 e 13896.900510/2013-16 estão vinculados ao presente
processo administrativo, no qual se discute o direito creditório pleiteado:
Fl. 9839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.304 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900250/2013-89
17

70.
Seguramente, enquanto o tema referente ao crédito utilizado na compensação não for
definitivamente decidido na esfera administrativa, não se pode cogitar a realização dos
procedimentos de cobrança relativos aos débitos cuja compensação não se homologou.
71.
Reconhece-se, portanto, a procedência do pedido pela suspensão dos créditos tributários
controlados nos processos 13896.900509/2013-91 e 13896.900510/2013 16, nos termos do § 11
do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos
próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
(...)
Fl. 9840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.304 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900250/2013-89
18
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será encaminhado à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União,
ressalvado o disposto no § 9o. § 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no §
7o, apresentar manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação.
(...)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 – Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.
CONCLUSÕES
72.
Considerando o exposto e tudo mais que do processo consta, VOTO POR:
 CONHECER do Recurso Voluntário;
 NEGAR PROVIMENTO INTEGRAL ao mérito.

Assinado Digitalmente
José André Wanderley Dantas de Oliveira

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro André Luís Ulrich Pinto
Acompanhei pelas conclusões o encaminhamento proposto pelo Relator, porque
concordo que as notas fiscais apresentadas pela Recorrente - desacompanhadas de outros
elementos de convicção que comprovassem o recebimento líquido em valor compatível com as
retenções destacadas em tais notas fiscais - não são suficientes para a confirmação das parcelas de
IRRF em litígio.
No entanto, entendo que o despacho decisório e o acórdão recorrido adotaram
entendimento segundo o qual apenas o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora
seria capaz de comprová-la.
Isso porque, o acórdão recorrido foi proferido em 27 de setembro de 2016, ou seja,
antes da edição da Súmula CARF no 143 em 3 de setembro de 2019, que consolidou o
entendimento deste Conselho sobre a admissão de outros elementos probatórios para
comprovação das retenções.
Fl. 9841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.304 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900250/2013-89
19
Desse modo, apesar de entender que as provas apresentadas pela Recorrente não
são suficientes para confirmação das parcelas de IRRF que a Recorrente pretende ver computadas
na apuração do pleiteado saldo negativo, considero que a melhor solução para o caso em tela
seria a conversão do julgamento em diligência, oportunizando a apresentação de novos
documentos para comprovação dos valores líquidos recebidos pela Recorrente.
Ocorre que, nos debates, a proposta foi rejeitada pelos demais membros desta
Turma Julgadora. Assim, diante do princípio da colegialidade, acompanhei o Relator pelas
conclusões para negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Conselheiro André Luís Ulrich Pinto

Fl. 9842
DF CARF MF
Original